Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-56.2018.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA. 1002. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O Distrito Federal se insurgiu quanto ao acolhimento dos embargos de declaração interpostos pela parte adversa, alegando questão de ordem pública e que o julgamento do tema 1.002, que importou em considerável alteração da regra até então predominante, deve ser aplicado para os casos em que se tenha sentença proferida após a publicação do referido acórdão que determinou tal entendimento.

2. Recurso regular e tempestivo (ID 51618161).

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

4. No caso, não prosperam as alegações do embargante, pois o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria em razão de seu inconformismo com o resultado do julgamento .

5. Em se tratando de decisão proferida em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, como no caso do Tema 1.002, há imposição legal após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior para adequação do julgado a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos.

6. Portanto, como não houve o trânsito julgado, deve ser aplicado imediatamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

7. Não há contradição no acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.